Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) prolatada nos autos da execução de título judicial n. 0000075-63.2006.8.07.0000 (2006.00.2.000075-4) proposta por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros em desfavor do Distrito Federal, ora exequente. A petição inicial contém demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e os demais requisitos elencados no art. 524 do Código de Processo Civil. Sendo assim, com apoio no art. 523 do CPC, intime-se os executados, por meio de seus advogados (CPC, art. 513, §2o, inciso I) para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa e honorários na forma do § 1o da norma processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora